Tribunal: TJDFT
Processo: 0712053-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712053-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL SERAINE FAGUNDES AGRAVADO: VICTOR HUGO DE OLIVEIRA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel cedido pelo agravante ao agravado por meio de permuta. O agravante narra que o cumprimento de sentença de origem trata de obrigações de fazer e de pagar impostas ao agravado, bem como que, diante da ausência de outros bens penhoráveis, requereu a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel descrito como apartamento no 1106, vaga de garagem no 197, Torre “B”, Lote no 4, Rua 5 Norte e Lote no 7, Rua 4 Norte, Águas Claras, Distrito Federal. Sustenta o cabimento da penhora, com amparo no art. 835, inciso XII, do CPC. Aduz que a demora na busca de outros bens penhoráveis, por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, não pode ser imputada ao agravante. Destaca que os prazos que se encontravam em curso dizem respeito às obrigações de fazer, não de pagar, sendo que o inadimplemento do agravado está caracterizado desde 10/05/22. Ressalta que o prazo concedido ao agravante, relacionado ao pedido de conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, não constitui óbice ao deferimento da penhora. Afirma que a decisão agravada, ao incumbir o agravante do pagamento das prestações pendentes do financiamento do citado imóvel, inverte indevidamente os polos do cumprimento de sentença, sendo que o agravado sequer tem patrimônio suficiente para responder posteriormente pelo reembolso. Alega que o pedido deduzido diz respeito à penhora dos direitos aquisitivos, não ao imóvel, que pertence a terceiro, o credor fiduciário. Sustenta haver urgência, ante a comprovada ausência de outros bens penhoráveis. Ressalta que a penhora visa apenas garantir a execução e constitui medida reversível. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O contrato firmado entre as partes, nominado de “contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel”, materializou uma permuta atípica, envolvendo o ágio de dois (2) imóveis financiados, um no Cruzeiro e outro em Águas Claras, além de veículo automotor e quantias em dinheiro (ID no49518831 dos autos de origem no 0715807-26.2019.8.07.0020). A sentença exequenda reconheceu a mora do agravado em promover a quitação do financiamento do imóvel ora em tela, localizado em Águas Claras, perante o credor fiduciário, o Banco de Brasília - BRB S.A., além de transferir o bem para o seu nome (ID no 76663315 dos autos de origem). Dentre os prejuízos alegados pelo ora agravante, inclui-se o pagamento das prestações de tal financiamento, que vêm sendo suportados por ele, a despeito das obrigações assumidas, mas não cumpridas, pelo agravado. Neste cenário, o agravante pretende a penhora dos direitos que ele mesmo cedeu ao agravado, consistentes na posição contratual de devedor fiduciante perante o terceiro. Muito bem. Com relação à alegada urgência, importa assinalar que inexiste risco de dilapidação do direito que se pretende penhorar, que, por ora, ainda se encontra em nome do próprio agravante perante o credor fiduciário. Como ressaltado pelo próprio agravante, a penhora serviria apenas à garantia do juízo e não constituiria expropriação imediata. Entretanto, se não há a possibilidade de que o agravado pratique ato de disposição, porque ainda não quitou o financiamento nem adotou as providências necessárias a transferi-lo para seu próprio nome, não se vislumbra urgência que justifique a adoção imediata de quaisquer providências. Não configurado o periculum in mora, mostra-se desnecessária a análise quanto ao outro requisito, atinente à probabilidade do direito. Por tais razões, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator